Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603876-31.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603876-31.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por GILBERTO GOMES DA
SILVA, CPF: 927.225.470-15, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido Patriota -
PATRI.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 GILBERTO GOMES DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
GILBERTO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)
MAURICIO GHETTINO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
69696
66
20/02/2020 13:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.896
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603876-31.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GILBERTO GOMES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: GILBERTO GOMES DA SILVA
- OAB/PR33676
ADVOGADO: MAURICIO GHETTINO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFORMAÇÕES
CONSTANTES
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL,
A P R E S E N T A D A
INTEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DOAÇÕES
FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR
A
R$
1.064,10.
DEPÓSITO
IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO.
ATRASO
NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. 11 DIAS EM RELAÇÃO À
CONTA
OUTROS
RECURSOS.
POSSIBILIDADE DE EXAME PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. EXISTÊNCIA DE
SOBRA DE CAMPANHA DA CONTA
“OUTROS RECURSOS”. APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. DECLARAÇÃO DE
GASTO COM COMBUSTÍVEL SEM
REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO
DE
VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO.
Num. 6969666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013364382900000006581342
Número do documento: 20022013364382900000006581342

1. A determinação de prestação de
contas
parcial
durante
o
desenvolvimento
da
campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência
ao
processo,
viabilizando
a
fiscalização
concomitante, bem como informar ao
eleitor de onde provêm os recursos
utilizados pelo seu candidato.
2. Contudo, a falta de prestação de
contas
parcial
configura
impropriedade
sanável,
que
não
impede a fiscalização pela Justiça
Eleitoral,
se
as
informações
pertinentes constarem na prestação de
contas final. Precedentes desta Corte
Eleitoral e do TSE.
3. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
4. A apresentação das contas finais
com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva,
desde que não haja prejuízo à
atividade fiscalizatória.
5. Embora o art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017 estabeleça que “as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10 só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da
doação”, tal dispositivo está em
descompasso com o art. 23, § 4º, II da
Lei 9.504/1997, que autoriza a doação
mediante depósito identificado.
6.
A
realização
de
depósito
identificado viabiliza a fiscalização
acerca da fonte e do seu limite, não
causando embaraço à atividade de
controle da Justiça Eleitoral.
Num. 6969666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013364382900000006581342
Número do documento: 20022013364382900000006581342

7. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para
campanha
eleitoral
(Res.-TSE
23.553/2017,
arts.
3º,
III
e
11),
destinando-se a conferir transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
8. O atraso na abertura da conta
bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso
não comprometa a fiscalização e
efetiva
análise
das
contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
9. A existência de sobras de valores da
conta “outros recursos”, no valor de
R$ 35,72, que foram erroneamente
registradas na prestação de contas
como “impostos, contribuições e
taxas”, não compromete a análise das
contas. Necessidade de devolução da
sobra de campanha ao partido político,
na forma do art. 53, da Res. TSE nº
23.553/2017.
10. A omissão de despesa com
locação/cessão
de
veículos,
constatada a partir dos valores
despendidos
e
declarados
com
combustíveis, configura falha grave,
que
compromete
a
aferição
da
regularidade das contas, máxime se
for considerado o montante do gasto
realizado
com
combustíveis,
que
corresponde
a
13,76%
do
total
arrecadado na campanha.
11. Desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento da
sobra de campanha ao partido político.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 6969666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013364382900000006581342
Número do documento: 20022013364382900000006581342

Curitiba, 17/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por GILBERTO GOMES DA SILVA
, filiado ao PATRI, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018
(id. 729216).
Os recursos utilizados em campanha totalizaram R$ 7.420,00, referentes a
doações financeiras de recursos próprios.
Não houve o repasse de recursos financeiros do Fundo Partidário e tampouco do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 4407866, 2º link).
Em parecer conclusivo (id. 5865916), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) Omissão na entrega da prestação de contas parcial;
ii) Intempestividade na entrega da prestação de contas final, em 06/12/2018;
iii) Doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios,
inclusive mediante financiamento coletivo, acima de R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta
da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação;
iv) Intempestividade na abertura da conta bancária destinada a movimentação de
“outros recursos” (Banco do Brasil, conta nº 248452, agência nº 2282);
v) Lançamento equivocado do valor referente a sobra de campanha. O valor de
R$ 35,72 que consta no extrato como sobra de campanha foi lançado na prestação de contas
como tarifas bancárias. Não foi apresentado comprovante de recolhimento da sobra; e
vi) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
aprovação com ressalva
apresentadas pelo candidato.
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id.
aprovação com ressalvas
6331066).
Num. 6969666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013364382900000006581342
Número do documento: 20022013364382900000006581342

É o relatório.

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalva, apontando as seguintes
anormalidades:

II.i – Omissão na entrega da prestação de contas parcial
O candidato deixou de cumprir com a obrigação de apresentar prestação de
contas parcial, prevista no art. 50, §§ 4º e 6º da Res.-TSE 23.553/2017, nos seguintes termos:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente: (Redação dada pela
Resolução nº 23.575/2018)
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
Num. 6969666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013364382900000006581342
Número do documento: 20022013364382900000006581342

Embora o candidato, devidamente intimado, não tenha se manifestado sobre essa
irregularidade e a despeito do § 6º do art. 50 da Resolução determinar que a ausência de
apresentação da prestação de contas parcial pode caracterizar falha grave, tal situação deve
ser analisada caso a caso e somente reconhecida na hipótese de não ser possível analisar e
fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08 de setembro de
2018.
Esta Corte Eleitoral já consignou que essa irregularidade não conduz à
desaprovação das contas se o candidato apresenta a prestação de contas final, contabilizando
todas as receitas e despesas envolvidas na campanha eleitoral. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO ESTADUAL - LEI N°
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA APENAS DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE FORMAL,
SUPRIDA COM A PRESTAÇÃO FINAL - DOAÇÃO DE RECURSOS
ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE DO PRÓPRIO
CANDIDATO. ORIGEM DO RECURSO IDENTIFICADA ATRAVÉS DO CPF
DO DOADOR. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DAS CONTAS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A não apresentação das contas parciais viola o disposto no artigo art. 50, §
4º, da Resolução TSE nº 23.557/2017. Todavia, no caso concreto, não
inviabilizou a análise e fiscalização de todos os gastos e arrecadações de
recursos, os quais, ainda que intempestivamente, foram declarados nas
contas finais.
[...]
3. Diante das irregularidades formais que não comprometem a análise,
fiscalização e fidedignidade das contas, merecem essas a aprovação,
contudo, com ressalvas.
(TRE-PR, PC n 0603775-91.2018.6.16.0000, Acórdão n 54408 de 30/11/2018,
rel. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Publicado em Sessão, Data
05/12/2018)
No caso, embora não tenha apresentado a prestação de contas parcial, o
prestador informou, na prestação de contas final, comprovada por extratos bancários
eletrônicos, a ausência de movimentação financeira.
Dessa forma, verificando-se que a falha apontada não comprometeu a
fiscalização das contas pela
, vez que não houve movimentação
JUSTIÇA ELEITORAL
financeira na campanha, não há irregularidade que indique a desaprovação das contas, mas
mera indicação de ressalva.

II.ii – Intempestividade na entrega da prestação de contas final
No caso em exame, a segunda irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
Num. 6969666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013364382900000006581342
Número do documento: 20022013364382900000006581342

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos
os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser
prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 5869216), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 06/12/2018, ou seja, 30 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO
NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos
de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

II.iii – Doações financeiras de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta
da transferência eletrônica
Num. 6969666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013364382900000006581342
Número do documento: 20022013364382900000006581342

O parecer conclusivo aponta que foram identificadas doações financeiras
recebidas de pessoas naturais ou de recursos próprios de valor superior a R$ 1.064,10,
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017, de seguinte teor:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação.
A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 17 da Res.-TSE
23.553/2017.
Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu em 2017 que
a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado. Confira-se:
6. Não há vedação legal à realização de doações por meio de depósitos
identificados em espécie ou cheque físico. Exigência de transferência
eletrônica entre as contas correntes do doador e do candidato para valores
maiores que R$ 1.064,10, instituída pelo § 1º do artigo 22 da Resolução TSE
nº 23.553/2017, que se reputa inaplicável. Precedentes.
(RE nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, Rel. Jean Carlo
Leeck, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em exame, assim consta no item 4 do parecer conclusivo:
O próprio candidato, inscrito no CPF MF sob nº 927.225.470-15, realizou 5 (cinco)
depósitos em espécie em sua conta de campanha, no valor total de R$ 7.420,00 (sete mil,
quatrocentos e vinte reais), sendo possível sua identificação.
Portanto, não se vislumbra irregularidade na arrecadação do valor via depósito
em espécie e não por transferência bancária, como determina o art. 22 da Res.-TSE
23.553/2017, pois a origem lícita do recurso restou comprovada, vez que foi identificado o
nome e o número de inscrição da doador no CPF MF, demonstrando que não se tratou de
recurso proveniente de fonte vedada.
Assim, considerando que a atividade de controle da
não foi
JUSTIÇA ELEITORAL
prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, as contas devem ser
aprovadas.

II.iv – Atraso na abertura de conta bancária específica
Num. 6969666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013364382900000006581342
Número do documento: 20022013364382900000006581342

O parecer técnico conclusivo apontou a desobediência ao prazo para abertura de
conta bancária previsto no art. 10, § 1º, I da Res.-TSE 23.553/2017.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III,
10 e 11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à regularidade das mesmas, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESA. GASTO COM
COMBUSTÍVEL. GASTO QUE REPRESENTA 5,19% DO TOTAL DAS
DESPESAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso de cinco dias na abertura da conta bancária de campanha pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas.
[...]
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR, RE n 49578, Acórdão n 53510, de 17/10/2017, Rel. Graciane
Aparecida do Valle Lemos, Publicado em Sessão, Data 20/10/2017)
No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública ao
candidato, o limite temporal foi extrapolado em 11 dias em relação à conta bancária destinada
à movimentação de Outros Recursos, conforme apontou a unidade técnica:
Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade
fiscalizatória da
, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas
JUSTIÇA ELEITORAL
contas apresentadas.

II.v – Sobra de campanha de valores na conta “Outros Recursos” sem
apresentação do comprovante de recolhimento e erroneamente lançadas na prestação
de contas como “impostos, contribuições e taxas”
Constou no parecer conclusivo a existência de valores da conta aberta para
movimentação de “outros recursos” que não foram utilizados, na importância de R$ 35,72, os
quais foram erroneamente registrados na presente prestação de contas como “impostos,
contribuições e taxas”. Ainda, apontou o setor técnico que não houve a apresentação do
Num. 6969666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013364382900000006581342
Número do documento: 20022013364382900000006581342

comprovante de recolhimento da sobra à agremiação, em afronta ao contido no art. 53, § 4º da
Res.-TSE 23.553/2017, que prevê o seguinte:
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista do § 3º devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação
de “Outros Recursos”, prevista na resolução que trata das prestações de
contas anuais dos partidos políticos.
Em que pese a irregularidade, o valor não se mostra relevante, vez que o
montante de R$ 35,72 (trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) equivale a 0,48% do total
de R$ 7.420,00 (sete mil, quatrocentos e vinte reais) de recursos gastos na campanha eleitoral,
autorizando a aprovação com ressalvas das contas, em face dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme o entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível
a aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem
montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do
ponto de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos
percentuais - e desde que não esteja evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em percentuais de até 5% em
campanhas mais expressivas - o que corresponde a altas somas de dinheiro
-, afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na espécie, em que
se trata de valor diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de
má-fé ou dolo por parte da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Assim, tendo em vista que a irregularidade não comprometeu a apreciação da
prestação de contas, é suficiente a aposição de ressalvas.
No entanto, como a instituição bancária não providenciou o recolhimento do saldo
existente na conta corrente nº 24.845-2 (id.4407966) como prevê o art. 54 da Res. TSE
23.553/2017, deve o candidato promover o recolhimento do valor à agremiação partidária, ante
o disposto no art. 53, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017.
Salienta-se que as irregularidades acima analisadas são ensejadoras de
ressalvas. Todavia, a anormalidade a seguir não permite a aprovação das contas, nem mesmo
com aposição de ressalvas, porquanto trata-se de falha grave, que comprometeu a análise da
movimentação financeira do prestador.

II.vi – Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações ou cessões de carro de som e publicidade com carros de som
Num. 6969666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013364382900000006581342
Número do documento: 20022013364382900000006581342

Consta no Parecer Conclusivo que foram realizadas despesas com combustíveis
no valor de R$ 1.021,08, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no art. 63 da Res.-TSE 23.553/2017,
que possui a seguinte redação:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
As despesas apontadas no parecer conclusivo são as seguintes:
Em consulta ao autos de registro de candidatura RCand
0601855-82.2018.6.16.0000, foi verificado que
declarou que
GILBERTO GOMES DA SILVA
não possui bens.
Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos veículos
utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com combustíveis, implica
irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria sido efetivado à margem da
conta bancária de campanha e a eventual cessão gratuita não registrada, ainda que não
envolva movimentação financeira, não permite conhecer o doador. Assim, tal hipótese não
admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade por absoluta
carência de balizas, dado que não se conhece a magnitude da despesa ou da receita estimável
com veículos, não se podendo utilizar para tal mister o gasto com os combustíveis. Nesse
sentido:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. PATRIMÔNIO DECLARADO
ZERADO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL RECEBIDA DE OUTRO CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO
DE VEÍCULOS LOCADOS OU CEDIDOS. GASTOS COM PESSOA FÍSICA.
AUSÊNCIA DE RECIBO. CONTRATO ASSINADO. PAGAMENTO MEDIANTE
CHEQUE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. A falta de registro dos veículos utilizados em campanha, inferida a partir
da existência de gastos com combustíveis, implica irregularidade de
natureza grave, visto que o eventual gasto teria sido efetivado à margem da
conta bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita não registrada,
ainda que não envolva movimentação financeira, não permite conhecer o
doador. Hipótese que não admite a aplicação dos princípios da
Num. 6969666 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013364382900000006581342
Número do documento: 20022013364382900000006581342

proporcionalidade e da razoabilidade por absoluta carência de balizas,
dado que não se conhece a magnitude da despesa ou da receita estimável
com veículos, não se podendo utilizar para tal mister o gasto com os
combustíveis. Precedentes.
4. No que tange às eleições 2018, a comprovação de gastos com pessoa física
por meio de contrato assinado, acompanhado de prova do pagamento mediante
cheque ou transferência eletrônica, não configura qualquer irregularidade, não se
justificando a determinação de recolhimento dos valores pela falta do recibo.
Precedentes.
5. Contas desaprovadas.
(PC 0603076-03.2018.6.16.0000 Relator Dr. Jean Carlo Leeck, j. em 11/09/2019)
Além disso, não se pode ignorar que a ausência de comprovação do gasto com
combustível no valor total de R$ 1.021,08 representa 13,76% do total arrecadado na campanha
(R$ 7.420,00), percentual que, por si só, configura irregularidade grave, pois o candidato
deixou de comprovar que tais despesas foram feitas em função da sua campanha.
Pelo exposto, verifica-se que, a despeito das irregularidades apontadas nos itens
anteriores autorizarem a aposição de ressalvas, a existência de despesas com combustíveis
sem comprovação do registro de locação, cessões de carro de som e publicidade com carros
de som é irregularidade grave que compromete a confiabilidade das contas, sendo a
desaprovação das contas medida que se impõe, nos termos do art. 77, III da Res.-TSE
23.553/2017.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, deixo de acolher o parecer técnico e da PROCURADORIA
e voto no sentido de
as contas relativas às eleições de
REGIONAL ELEITORAL
desaprovar
2018 apresentadas por
com determinação de recolhimento da
GILBERTO GOMES DA SILVA,
sobra de campanha valor de R$ 35,72 ao partido político, nos moldes do art. 53, da Res.-TSE
23.553/2017.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

Num. 6969666 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013364382900000006581342
Número do documento: 20022013364382900000006581342

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603876-31.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: GILBERTO GOMES DA SILVA - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
MAURICIO
GHETTINO
-
PR33676

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 17.02.2020.
Num. 6969666 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013364382900000006581342
Número do documento: 20022013364382900000006581342